Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740374-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS RECORRIDO: ISIS FERREIRA DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento em recurso especial, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOULEVARD DAS PALMEIRAS, nos autos de cumprimento de sentença, proposto em face de ISIS FERREIRA DA CUNHA, autuado sob o no 0702283-29.2018.8.07.0009, que tramita na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF. Em 28/11/2022, o exequente requereu fosse concedida tutela de urgência para determinar a penhora de 5% dos rendimentos que a agravada recebe de três fontes pagadoras diferentes. No mérito, que fosse confirmada a liminar postulada (ID 41721659). O pedido de liminar foi deferido por esta relatoria “para determinar a penhora de apenas 5% dos rendimentos líquidos da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG” (ID 41745695). No julgamento de mérito, em 26/04/2023, o voto do relator designado negou provimento ao agravo, reconhecendo que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (ID 46011773). Em face de tal decisão, foi interposto recurso especial (ID 46890262), o qual foi inadmitido pela presidência deste TJDFT (ID 48064049). Em 10/08/2023, sobreveio petição em que a parte executada informa não ter sido observado, pela primeira instância, o julgamento definitivo do agravo de instrumento, que fez com que a liminar que autorizava a penhora de 5% dos seus rendimentos perdesse eficácia (ID 49978960). De fato, em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi expedido por aquele juízo em 07/08/2023 o Ofício no 299 / 2023 – 1VCSAM (ID 167392916), determinando o desconto mensal em folha de pagamento da executada, no importante de 5% de seus rendimentos líquidos mensais, em desconformidade com o julgado em sede recursal. Dentro deste contexto, comunique-se o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia para ciência do acórdão de ID 46011773, que julgou improvido o agravo de instrumento interposto, a fim de que tome as medidas cabíveis. Após, remetam-se os autos à Presidência para análise do recurso pendente. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator